Tribunal: TJDFT
Processo: 0701791-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701791-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: SAMANTHA DA SILVA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707197-66.2023.8.07.0008, movido contra SAMANTHA DA SILVA TEIXEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos (ID 219213621): “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 217707089. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. Retornem-se os autos ao arquivo, onde deverão permanecer até 11/11/2030”. Nas razões do recurso, o recorrente afirma que o objeto do presente processo é o pagamento de taxas condominiais, que é uma obrigação propter rem que nasce da propriedade de imóvel que esteja dentro de um condomínio, consoante art. 1.336, I do Código Civil. Esclarece que o Superior Tribunal de Justiça deixou claro que a natureza propter rem do crédito condominial se sobreleva inclusive ao direito do credor fiduciário. Enfatiza que uma obrigação propter rem existe por força de lei, logo é superior à alienação fiduciária, que nasce da vontade contratual das partes. Aduz que de o fato o imóvel que gerou os encargos condominiais que são objeto do presente litígio fazer parte do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” não é óbice para que os direitos aquisitivos do promitente comprador sejam penhorados. Assim, requer seja determinada a realização da penhora, avaliação e hasta pública dos direitos aquisitivos do Réu sobre o imóvel que gerou o débito condominial em litígio, qual seja, na Quadra 04 Conjunto 03, Lote 01, 8a. Etapa, Bloco B, Apt. 301, Paranoá – DF, CEP 71.587-152. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 67998711). Dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2025 14:32:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador